Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721636-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JULIANNE MAXIMO REIS GONZAGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de penhora de salário. Em suas razões, o agravante sustenta que a penhora de dez por cento (10%) dos vencimentos líquidos da executada/agravada não comprometerá sua subsistência. Argumenta que o pagamento de honorários advocatícios constitui dívida de natureza alimentar. Afirma que a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade da penhora salarial para satisfação de dívida de natureza alimentar, desde que seja preservada a subsistência da família do devedor. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventual suspensão do curso da execução pelo prazo de um (1) ano. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata constrição de dez por cento (10%) da remuneração líquida da agravada até a integral satisfação do débito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, definiu que “verba de natureza alimentar” não se confunde com “prestação alimentícia” – essa, sim, autorizadora da determinação de penhora sobre salários. Contudo, em 13/10/2020, o STJ, no julgamento do REsp no 1.806.438, acerca da possibilidade de penhora da remuneração para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, definiu que: “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada do art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família”. No caso vertente, trata-se de execução de título extrajudicial, por meio do qual se busca o recebimento do valor dos honorários advocatícios entabulado contratualmente entre as partes. Assim, em princípio, seria possível a penhora de parcela salário da executada/agravada para o pagamento dos honorários advocatícios, desde que tal medida não comprometa a subsistência da devedora e de sua família. Ocorre que, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se ao perigo de dano alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, o agravante se limitou a alegar que este decorre de eventual suspensão do processo executivo, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Ora, a suspensão do processo executivo, a princípio, não se mostra capaz de gerar prejuízo ao agravante, haja vista que o prazo prescricional também estará suspenso, podendo o exequente/agravante a qualquer momento indicar bens do devedor passíveis de penhora. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 14:24:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator